Tribunal: TJSP
Processo: 1509533-32.2020.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de obscuridade quanto à fixação dos honorários recursais- Pretensão de redução da verba honorária – Inexistência de vício - Impossibilidade de reexame da causa – Mero inconformismo do embargante com nítida pretensão de efeitos modificativos no julgado, sem observar os lindes traçados no art. 1022 do CPC - Incompatibilidade com a finalidade do recurso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de obscuridade quanto à fixação dos honorários recursais- Pretensão de redução da verba honorária – Inexistência de vício - Impossibilidade de reexame da causa – Mero inconformismo do embargante com nítida pretensão de efeitos modificativos no julgado, sem observar os lindes traçados no art. 1022 do CPC - Incompatibilidade com a finalidade do recurso interposto – Embargos rejeitados.